Tribunal: CARF
Processo: 11020.721391/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721391/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.504 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMERCIAL CESA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/10/1995
PRESCRIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
O prazo para o sujeito passivo compensar administrativamente créditos
que tenham sido a ele reconhecidos mediante decisão judicial é de cinco
anos, contados do trânsito em julgado da respectiva decisão. O crédito
reconhecido pode comportar mais de uma Declaração de Compensação,
todas sujeitas a esse prazo prescricional, não havendo interrupção da
prescrição em relação ao saldo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora, ultrapassada a
questão decidida no voto (não ocorrência da prescrição), prossiga na análise do pleito.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 09-57.697, de 28/04/2015 da 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721391/2011-49
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.504 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721391/2011-49

Trata-se de Declaração de Compensação protocolizada em papel no dia 26/04/2011,
informando compensação de débitos de IRPJ e CSLL (PA: 1o trimestre/2011) com
crédito do processo administrativo n° 11020.001079/2005-97 (ação judicial n°
97.15.01493-3), relativo ao PIS, no valor total de R$ 142.456,37.
Por meio do Despacho Decisório no 461 – DRF/CXL, foram não homologadas as
compensações declaradas. A referida decisão teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ementa: O prazo para compensar créditos reconhecidos judicialmente é de 5 anos
contados da data do trânsito em julgado.
Ementa: Compensação de PIS autorizada judicialmente somente com débitos de PIS.
Compensação não Homologada
Contra tal decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sob
argumentação, em resumo, de existência de precedentes judiciais e administrativos em
sentido contrário à prescrição considerada no despacho Decisório.
Copio ainda, a título de relatório, trecho da decisão recorrida:
Inicialmente esclareço que a contribuinte possui dois processos judiciais que se
relacionam com o presente processo administrativo.
O primeiro é a Ação Ordinária n° 97.15.01493-3, em que se discute o direito a
compensação de valores pagos a título de PIS, de julho de 1988 a outubro de1995, com
valores do próprio PIS. Essa ação transitou em julgado em favor da contribuinte no ano
de 2003.
O segundo é o Mandado de Segurança n° 2005.71.07.001204-2, que se encontra
concluso para decisão no Superior Tribunal de Justiça. Esse mandado visa afastar o
cumprimento da Instrução Normativa SRF no 517/2005. Segundo o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, de 30/09/2009, que revogou a sentença denegatória da
segurança, está afastada a exigibilidade de prévia habilitação do crédito judicial.
Em razão do referido mandado de segurança, a declaração de compensação em papel,
protocolizada em 27/07/2010, deve ser considerada, neste momento, como se tivesse
sido transmitida eletronicamente com processo de habilitação.
É o relatório.
O Acórdão n.o 09-57.697 está assim ementado:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
O prazo para o sujeito passivo compensar administrativamente créditos que tenham sido
a ele reconhecidos mediante decisão judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da respectiva decisão. O crédito reconhecido pode comportar mais de uma
Declaração de Compensação, todas sujeitas a esse prazo prescricional, não havendo
interrupção da prescrição em relação ao saldo.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário,
por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, reforçando boa parte dos
argumentos apresentados na primeira instância.
O processo teve seu julgamento iniciado neste CARF em 26/03/2019, sob
relatoria da i. Conselheiro Marcelo Giovani Vieira.
Na ocasião, o voto do relator considerou como superada a questão da habilitação
prévia do crédito.
Verifico, inicialmente, que a questão da exigência de habilitação prévia para
compensação de indébitos reconhecidos judicialmente encontra-se superada, por conta
do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 2005.71.07.0012042. O TRF 4a
Região concedeu a segurança para que a compensação prescindisse da habilitação
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.504 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721391/2011-49

prévia. O Recurso Especial, aviado pela Fazenda, teve seguimento negado no STJ. (e-fl.
114)
Além disso, considerou como possível acrescentar pedidos de compensação,
independente do prazo prescricional, tendo em vista que se estaria apenas indicando a forma de
utilização do crédito.
Após o primeiro pedido de restituição, é possível acrescentar pedidos de compensação,
isto é, acrescentar débitos para compensação com o crédito já solicitado,
independentemente do prazo prescricional, porque já não se está pedindo o crédito, mas
somente indicando a forma de utilização do crédito. Isso é reconhecido inclusive pela
Receita Federal, no parágrafo único do artigo 68 da Instrução Normativa 1.717/2015:
(e-fl. 135)
Nesse sentido, para verificar a alegação da Recorrente de que apresentara
PerDcomps desde 2004, o conselheiro decidiu por converter o processo em diligência, para que
fossem juntados como elementos de prova aos autos os respectivos PerDcomps.
O processo retorna ao CARF após a juntada dos PerDcomps.
Tendo em vista que o i. conselheiro Marcelo Giovani Vieira não mais integra o
CARF, o processo foi redistribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata-se de verificar a questão relativa ao prazo para
compensação do crédito.
Da Documentação Acostada ao Autos
A documentação acostada aos autos faz prova a favor da Recorrente. De fato, as
PerDcomp seguem uma ordem cronológica iniciando em 14/01/2004 e terminando em
18/02/2005.
Data
Valor utilizado
14/01/2004
175.797,31
13/02/2004
153.643,53
20/02/2004
23.142,82
11/03/2004
87.733,09
15/03/2004
58.633,86
02/04/2004
9.299,35
13/04/2004
14.039,34
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.504 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721391/2011-49

12/05/2004
140.229,08
21/05/2004
52.251,51
15/06/2004
51.385,03
25/06/2004
191.609,59
13/07/2004
6.180,32
15/07/2004
16.114,11
13/08/2004
51,72
31/08/2004
58.936,20
10/09/2004
22.051,81
14/10/2004
42.003,73
11/11/2004
47.596,67
14/12/2004
1.765,75
24/12/2004
142.207,97
10/01/2005
980,41
13/01/2005
50.124,28
15/02/2005
33.100,73
18/02/2005
24.990,87
O despacho de encaminhamento informa:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em atendimento ao solicitado na Resolução 3201-001.837, foram juntadas ao processo
as Declarações de Compensação localizadas no SIEF-PERDCOMP em consulta pelos
critérios de data a partir de 01/01/2004 e tipo de crédito oriundo de Acão Judicial com
processo judicial no 9715014933 informado nas DCOMP ́s transmitidas eletronicamente
pela contribuinte. (e-fl. 243)
Do Direito
Diante dos elementos de prova acostados aos autos entendo que assiste razão a
Recorrente.
Assim como o i. conselheiro Marcelo Giovani Vieira entendo como superada a
questão da habilitação prévia do crédito, por conta do trânsito em julgado do Mandado de
Segurança 2005.71.07.001204-2.
Além disso, considero como dentro do prazo os diversos pedidos de
compensação, tendo em vista que foram realizados dentro do prazo de 5 anos contados do
trânsito em julgado da ação judicial que ocorreu em 04/11/2003.
Nesse sentido, como bem assinalado pela Recorrente já existe jurisprudência no
CARF a seu favor no processo 11020.003244/2010-11, de 26/04/2012.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.504 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721391/2011-49

Diante de todo o exposto, dou provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para que a unidade preparadora, ultrapassada a questão decidida no voto (não
ocorrência da prescrição), prossiga na análise do pleito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital